Tribunal: TCU
Processo: 008.819/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria à Zeneida Chaves Cunha no cargo de Técnico Judiciário, enviado ao TCU pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de aposentadoria de Zeneida Chaves Cunha no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - TRE/CE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII; 259, inciso II; 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Zeneida Chaves Cunha e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo TRE/CE; 9.3. esclarecer ao TRE/CE que o ato ora considerado ilegal poderá prosperar, mediante a emissão e o encaminhamento ao Tribunal de novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, em substituição ao ato ora examinado; 9.4. determinar ao órgão de origem que, no prazo indicado, contado da ciência desta deliberação: 9.4.1. em 15 dias: 9.4.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, sem prejuízo de promover a correção do cálculo dos proventos da interessada; 9.4.1.2. comunique à interessada a presente deliberação e a alerte que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.2. em 30 dias: 9.4.2.1 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.2.2 envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.